Tribunal: TJMT
Processo: 1043856-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Alegação de Contratação sem Informação e Pedido de Conversão em Empréstimo Consignado – Comprovação da Regularidade da Contratação – Descontos Limitados ao Valor Mínimo da Fatura – Inexistência de Vício de Consentimento – Impossibilidade de Conversão do Contrato – Manutenção da Sentença – Recurso Desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob o argumento de que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Relata descontos mensais desde 2015, que totalizam mais de setenta parcelas, sem quitação da dívida, afirmando não ter recebido cartão físico nem faturas.
II. Questões em discussão:
2. São analisadas: (a) a alegação de vício de consentimento e falta de informação na contratação; (b) a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e (c) os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A documentação juntada comprova que a contratação se deu de forma expressa, com assinatura da Autora/Apelante em termo de adesão a cartão de crédito consignado, contendo as condições de uso, taxas e forma de desconto.
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é característica própria do cartão de crédito consignado, distinta da operação de empréstimo consignado. A jurisprudência do STJ afasta a equiparação entre essas modalidades e considera inviável a conversão contratual quando não comprovado vício de consentimento.
5. Inexistentes provas de indução em erro ou falha no dever de informação, não há fundamento para nulidade contratual, restituição ou indenização.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada mediante termo de adesão assinado, e inviável a conversão em empréstimo consignado ou a revisão contratual quando não demonstrados vício de consentimento ou falha no dever de informação.”
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1712475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20/06/2022; AgInt no AREsp 1.518.630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/10/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1031373-86.2024.811.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1043856-22.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZA HELENA DE ARRUDA - CPF: 458.321.701-30 (APELANTE), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM INFORMAÇÃO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS LIMITADOS AO VALOR MÍNIMO DA FATURA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob o argumento de que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Relata descontos mensais desde 2015, que totalizam mais de setenta parcelas, sem quitação da dívida, afirmando não ter recebido cartão físico nem faturas.

II. Questões em discussão:

2. São analisadas: (a) a alegação de vício de consentimento e falta de informação na contratação; (b) a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e (c) os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A documentação juntada comprova que a contratação se deu de forma expressa, com assinatura da Autora/Apelante em termo de adesão a cartão de crédito consignado, contendo as condições de uso, taxas e forma de desconto.

4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é característica própria do cartão de crédito consignado, distinta da operação de empréstimo consignado. A jurisprudência do STJ afasta a equiparação entre essas modalidades e considera inviável a conversão contratual quando não comprovado vício de consentimento.

5. Inexistentes provas de indução em erro ou falha no dever de informação, não há fundamento para nulidade contratual, restituição ou indenização.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada mediante termo de adesão assinado, e inviável a conversão em empréstimo consignado ou a revisão contratual quando não demonstrados vício de consentimento ou falha no dever de informação.”

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 20/06/2022;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/10/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1031373-86.2024.811.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ELIZA HELENA DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Danos Morais
, registrada sob o
no 1043856-22.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 286381396) fundamentou-se na existência de contrato firmado entre as partes referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com informações claras e utilização comprovada pela parte autora, o que afastaria alegações de vício de consentimento ou inexistência do débito. Assim, concluiu pela legalidade dos descontos realizados e pela ausência de danos morais indenizáveis, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A parte
APELANTE
interpôs recurso (ID. 286381398), alegando: (i) inexistência de entrega e utilização de cartão físico, sendo os valores creditados via TED; (
ii
) ausência de envio de faturas e de informação adequada sobre a natureza da operação; (
iii
) desvirtuamento contratual, caracterizando empréstimo e não cartão de crédito; e (
iv
) onerosidade excessiva e violação à legislação sobre margem consignável. Postulou, ao final, a conversão da operação em empréstimo consignado, revisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

Nas
Contrarrazões
(ID. 286381401), o
APELADO
sustentou: (i) validade da contratação, com cláusulas claras e contrato assinado pela parte apelante; (
ii
) conhecimento da modalidade contratada e utilização dos valores disponibilizados por meio de TED; (
iii
) regularidade dos descontos efetuados dentro dos limites legais; e (
iv
) ausência de vício de consentimento ou conduta ilícita que justificasse indenização por danos morais. Defendeu, por fim, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito
consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente
, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser
em
aplicada
s
regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

C
umpre evidenciar que
, em que pese
a instituição bancária
afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela
não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento
ou
utilização do cartão por parte do autor
,
ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, visto que sequer foram apresentadas as faturas, os documentos apresentados demonstram que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito
, com incidência de juros muito superior ao comumente praticado para empréstimos pessoais consignados simples
.

Diante dos fatos narrados,
restou
caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores
foram disponibilizados
ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar
à
conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O
negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito
pessoal
consignado.

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto,
determinando-se a con
versão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo
pessoal
consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.

INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.

VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.

CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.

Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -

CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovada
validade

d
a contratação
tal como foi feita,
é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado
à maior
tem de ser restit
uído à parte apelante. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante
descontado
à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
)
tem de ser restit
uído à parte consumidora
de forma simples
(
e não de forma dobrada
)
, em consonância com o
art. 42
, § único,
do CDC.

É a jurisprudência:
(grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores
, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este
s
deve
m
ser corrigido
s
pelo INPC a partir
da data dos descontos efetuados à maior e com
incid
ência
, ainda,
de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
.

Por fim, à
luz do conjunto probatório constante nos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se vislumbra, no presente caso, a configuração de dano moral passível de indenização.

Embora se reconheça o vício de consentimento decorrente da falha informacional no fornecimento de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo pessoal, constata-se que tal circunstância, por si só, não possui potencial ofensivo suficiente para atingir a esfera íntima do consumidor de forma a caracterizar sofrimento anímico relevante.
Nesse sentido, o STJ já
s
e
manifestou que:
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)
.

Ainda que a modalidade contratual tenha sido diversa daquela efetivamente desejada pela parte consumidora, a ausência de elementos que indiquem violação à honra, exposição vexatória ou prejuízo de ordem existencial impede o reconhecimento do alegado dano extrapatrimonial.
Ademais, o banco apelado não efetuou inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco se comprovou qualquer fato objetivo que pudesse amplificar o grau de gravame e atribuir à conduta da instituição financeira carga lesiva superior aos meros aborrecimentos. Nesse contexto, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade, sob pena de vulgarizar a tutela dos direitos da personalidade e fomentar pedidos indenizatórios desvinculados de efetiva ofensa.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo em que protege a parte vulnerável nas relações de consumo, também exige a comprovação do dano alegado como requisito indispensável para a responsabilização do fornecedor. No presente caso, não se extrai do caderno processual nenhum indício de dano efetivo à imagem, à honra ou à vida privada do apelante, mas tão somente um dissabor relacionado à modalidade de contratação, prontamente remediado pela conversão do contrato e pela restituição simples dos valores pagos a maior.

Portanto, ausente comprovação de efetivo abalo moral, deve ser rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, reafirmando-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista não prescinde da demonstração do prejuízo e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegadamente sofrido. A improcedência do pedido, nesse ponto, respeita o equilíbrio entre os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples;

2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante
descontado
à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
)
tem de ser restit
uído à parte consumidora
de forma simples
;

3) No caso de se chegar à devolução de valores
, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este
s
deve
m
ser corrigido
s
pelo INPC a partir
da data dos descontos efetuados à maior e com
incid
ência
, ainda,
de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)

Em razão do
parcial
provimento do recurso e a
parcial
procedência da ação, de rigor a
redistribuição
do ônus sucumbência
, com base no art. 86 do CPC
, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o
e
2o, do CPC, condeno
ambas as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,
na proporção de 50% para cada (mantendo-se suspensa a exigibilidade em face do consumidor, em razão do benefício da justiça gratuita), modificando-se os honorários para que incidam no
montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo consumidor.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Apelante
Eliza Helena de Arruda Proença
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais em face do
Banco BMG S.A
., alegou, em síntese, que foi induzida a contratar operação financeira diversa daquela que pretendia.

Afirmou que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas descontadas em folha de pagamento, mas, em vez disso, foi vinculada a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade conhecida como reserva de margem consignável (RMC).

Argumentou que, em razão dessa forma contratual, os descontos ocorrem desde maio de 2015 e totalizam mais de setenta parcelas, sem previsão de quitação do débito, pois o desconto em folha refere-se apenas ao valor mínimo da fatura do cartão, gerando a chamada “dívida interminável”.

Alegou que não recebeu informações claras sobre a natureza do contrato nem faturas mensais, e que acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum.

Ressaltou que, mesmo após tentativa de solução administrativa junto ao PROCON, a instituição financeira não apresentou resposta ou documentos esclarecedores.

Aduziu que a conduta do Banco violou o dever de informação e transparência, resultando em onerosidade excessiva, cobrança de juros acima da média de mercado e afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor e do Banco Central.

Ajuizou a demanda e requereu, em liminar, a suspensão imediata dos descontos realizados em sua folha de pagamento.

No mérito, pediu a declaração de nulidade da contratação ou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média praticada pelo mercado à época (1,75% a.m.); a restituição em dobro dos valores pagos em excesso; a declaração de quitação da dívida; e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude do desconto prolongado e da restrição financeira a que vem sendo submetida.

Após a apresentação de defesa e juntada de documentos pelo Banco Requerido, os quais foram impugnados pela Autora, o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos, o que motivou a interposição deste Recurso por Eliza Helena de Arruda Proença.

Nas suas razões, reitera que, embora tenha solicitado empréstimo consignado tradicional, foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem jamais ter recebido ou utilizado cartão físico.

Argumenta que os valores foram disponibilizados por transferências bancárias (TED) diretamente em sua conta, o que demonstra, segundo a Recorrente, a verdadeira natureza de operação de empréstimo.

Insiste que jamais utilizou cartão para compras ou saques, não recebeu faturas e acreditava ter contratado empréstimo consignado com parcelas fixas.

Aduz que a instituição financeira agiu de forma abusiva e em desconformidade com o dever de informação, uma vez que impôs operação mais onerosa, com juros elevados e dívida de caráter contínuo e impagável.

Afirma que essa prática cria endividamento eterno, pois os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, refinanciando-se automaticamente o saldo remanescente.

Alega que o Banco não comprovou a entrega do contrato nem forneceu informações claras sobre encargos, forma de quitação ou consequências do não pagamento integral da fatura, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Puga pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da contratação ou sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros dessa modalidade; a revisão contratual, a fim de que sejam afastados os encargos abusivos.

Pugna pelo reconhecimento da quitação da dívida diante dos valores já pagos e pela condenação do Apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por dano moral.

Na sessão virtual de 22/07/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento ao Recurso.

A conclusão foi adiada para esta sessão, pois manifestei divergência e meu entendimento foi acompanhado pelo 2.o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Inobstante às alegações da Recorrente e às judiciosas razões que levaram o eminente Relator a prover parcialmente o Apelo, dele divirjo.

Desde logo, é pertinente ressalvar que não é que os descontos não findam, como alega a Recorrente. Na verdade, o decote permanece porque não pagou o valor integral da dívida.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há
distinguishing
a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, diferente do que alega a Apelante, o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, o Apelante, que é funcionário público, não nega a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alega que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.

O Banco Recorrido, todavia, trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, denominado “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD” “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pelo Apelante, onde constam expressamente o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.

Com efeito, no Item “IV – Características do Cartão de Crédito BMG CARD”, consta o valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura (R$ 85,19), a data de vencimento (dia 10 de cada mês), a taxa contratual (4,70% ao mês equivalente a 74,86% ao ano); IOF (12,09), Taxa de emissão do cartão (R$ 0,00), forma de pagamento (mensal), Valor do saque autorizado (R$ 1.614,00), CET – Custo Efetivo Total (5,33% ao mês 88,10% ao ano).

Assim, a alegação do Recorrente não se sustenta. Não há sequer indício de que tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Apelante, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da ficha financeira da Apelante, juntada com a petição inicial, em setembro de 2022, tinha averbado além de inúmeros empréstimos consignados, mais dois cartões de crédito consignado, além do que é objeto desta demanda.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Assim, não há qualquer mácula na sentença recorrida e o recurso deve ser desprovido.

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência
inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência, pedindo escusas ao eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL CONVOCADO):

Também a
companho a divergência.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 05/08/2025